Tribunal: TJBA
Processo: 8077667-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077667-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) AGRAVADO: ANTONIO PEDRO DE AZEVEDO FILHO Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO. PROFERIDO JUÍZO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE DO RECURSO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo em agravo de instrumento, alegando risco de dano irreversível. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno subsiste após o julgamento definitivo do agravo de instrumento em sede colegiada. III. Razões de decidir 3. A superveniência de decisão colegiada proferida em cognição exauriente no agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno que visava à reforma da decisão liminar. 4. O objeto do agravo interno se esgota com a apreciação de mérito do agravo de instrumento, não subsistindo interesse recursal. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "É prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em agravo de instrumento, quando já proferido julgamento de mérito pela turma julgadora." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, e 1.021, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.273.539/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21.08.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.° 8077667-71.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante: Banco do Brasil S/A; e como agravada: Antônio Pedro de Azevedo Filho; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator